Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-49.2022.8.05.0224
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001522-49.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e outros (2) Advogado(s):PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK, LAISE MORAIS DA SILVA, MATHEUS BARBOSA GUEDES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1.Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para Professor III, determinando sua convocação e nomeação, caso atendidas as exigências editalícias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a impetrante, aprovada em cadastro de reserva, adquiriu direito subjetivo à nomeação em razão da existência de vagas e contratações precárias durante a vigência do concurso. III. Razões de decidir 3. Candidatos aprovados fora do número de vagas têm, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 4. A jurisprudência do STF (Tema 784 e Tema 683) estabelece que o direito subjetivo à nomeação exsurge nas hipóteses de: (i) aprovação dentro das vagas do edital; (ii) preterição pela ordem de classificação; (iii) novas vagas ou novo concurso durante a validade do certame, quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada. 5. No caso, a Administração municipal deixou de preencher 12 vagas, ampliou a carga horária de professores efetivos e promoveu processo seletivo simplificado para contratações temporárias, configurando preterição. 6. Comprovada a existência de cargos vagos e a necessidade inequívoca do serviço, a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: "O candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do concurso, comprova preterição arbitrária e imotivada da administração pública." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC, art. 496; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 766.304/RS (Tema 683), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.05.2024; STJ, AgInt no RMS 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2025; TJBA, Apelação nº 0502532-59.2017.8.05.0039, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001522-49.2022.8.05.0224, em que figura como remetente TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, e, como interessados, MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA E OUTRO e RAYLANE DE OLIVEIRA SANTANA NUNES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.